Tribunal: TJES
Processo: 5029129-54.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5029129-54.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: PAULO MIGUEL BARTH

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de nulidade contratual e indenização. O autor/apelado afirma ter pretendido contratar empréstimo consignado, sendo surpreendido com a modalidade de cartão de crédito que nunca recebeu ou utilizou para compras, gerando dívida impagável por encargos rotativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha no dever de informação e prática de venda casada ao condicionar empréstimo à reserva de margem para cartão de crédito; (ii) definir se a restituição de valores deve ser simples ou em dobro; e (iii) verificar se descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar geram dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova do recebimento e da utilização do cartão pelo consumidor evidencia que o contrato não atendeu aos deveres de transparência e informação (art. 6º, III, do CDC), configurando também venda casada (art. 39, I, do CDC).

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois, embora o STJ tenha fixado a tese da devolução em dobro independentemente de má-fé (Tema 929), houve modulação de efeitos para que o entendimento seja aplicado apenas a pagamentos efetuados após 30.03.2021 em contratos de consumo privados.

O desconto irregular em verba alimentar de pessoa idosa e pensionista ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a dignidade e a subsistência do consumidor, o que justifica a manutenção da indenização por danos morais fixada em conformidade com a razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A imposição de cartão de crédito consignado em lugar de empréstimo em folha, sem prova de entrega ou uso do cartão, viola o dever de informação e caracteriza venda casada.

2. Descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso para pagamento de encargos de cartão de crédito não solicitado ensejam reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 39, I e 42, parágrafo único; Lei nº 10.820/2003, art. 6º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp nº 676.608/RS (Tema 929), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJES, AC nº 014180091549, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(
DIVERGÊNCIA
)

Eminentes pares.

Rem
em
o
ro que
se trata de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S/A
contra a sentença que julgou
parcialmente
procedente
a pretensão formulada na Ação de Nulidade Contratual c/c Indenizatória por
PAULO MIGUEL BARTH
.

No caso em exame, narra o apelado que contratou com o Banco apelante um empréstimo consignado, porém não solicitou a emissão de cartão de crédito junto à instituição financeira.

O
Banco
apelante, juntou aos presentes autos o documento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, o que, a princípio, enfraqueceria o argumento de desconhecimento e ausência de contratação.

Entretanto, conforme se pode observar o Banco recorrente não comprovou que o ora apelado recebeu ou utilizou o referido cartão de crédito.

Das faturas acostadas,
vê-se que não há utilização do cartão por parte do ora recorrido, mas, tão somente “IOF Adicional Saque” e “IOF Rotativo”, “Seguro Prestamista”, “Tarifa Emissão Cartão (Parcelas), “Débito IOF diário” e “Juros de Saque”, “Encargos Financiados Faturados”
que, se repetem mês a mês e representam a cobrança de tarifas bancárias mesmo sem a efetiva utilização do cartão.

Observa-se da fatura com vencimento em 10//05/2019, o chamado “Saque Autorizado” de R$ 2.048,00 (dois mil e quarenta e oito reais), que se refere, em verdade, ao crédito depositado em favor do recorrente por ocasião de empréstimo, conforme comprova o documento ID 16296881, que indica exatamente o mesmo valor do saque referido. Tal “Saque Autorizado” é, em verdade, realizado de forma automática para a conta-corrente indicada, como forma de empréstimo, sem necessidade de desbloqueio ou mesmo recebimento do tal cartão.

Tanto assim que não há, em nenhuma das faturas colacionadas pelo Banco recorrente, outros tipos de saque ou mesmo compras realizadas em estabelecimentos comerciais que comprovariam a alegada utilização do cartão de crédito.

As demais faturas acostadas apresentam, tão somente débitos das parcelas do empréstimo e Encargos de Saque que se repetem mensalmente e como dito, entretanto, não representam utilização do dito cartão de crédito, pois, como se pode inferir, não há indicação de compras em estabelecimentos comerciais.

Destarte, não obstante a existência de suposto contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada com o dito cartão ou mesmo saques feitos pelo ora recorrido e, principalmente, não restou comprovado sequer que o mesmo recebeu o dito cartão de crédito.

Nesses termos, embora a modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tenha previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, da análise dos documentos colacionados aos autos é possível verificar que o apelado afirma que o Banco apelante não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, tendo agido de forma a ludibria-lo a contratar um cartão de crédito que nunca foi enviado à sua residência e cujas margens de juros são muito superiores às normalmente praticadas pelos empréstimos consignados, o que torna a dívida impagável.

Trata-se, portanto, de negócio jurídico oneroso e lesivo ao consumidor, já que a dívida, não obstante os descontos mensais realizados, não é adimplida em face dos encargos adicionais incidentes mensalmente.

Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que
“Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: Annibal de Rezende Lima, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

Destarte, conclui-se que a instituição financeira, ao adotar tal procedimento que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Corte Estadual, viola fortemente o dever de informação previsto pelo artigo 6º, III, do CDC, pois, restou claro que o apelado pretendeu celebrar tão somente o contrato de mútuo, todavia passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não solicitou, não requereu e, portanto, não utilizou.

Além disso, tal postura diante do consumidor caracteriza a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I do artigo 39 do CDC. Assim, ao condicionar à concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que o Banco apelante coloca o consumidor em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviços e produtos.

Nesse sentido, destaca-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONDICIONADO A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONHECIMENTO DA CONSUMIDORA, FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA VEDADA DE VENDA CASADA. DEVER DE LEALDADE. MANUTENÇÃO DE ORDEM DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA.

1) Verificada, em cognição sumária, falha no dever da instituição financeira de informar adequadamente a mutuária a respeito do sistema de pagamento do empréstimo consignado, que ela acreditava ser pago exclusivamente mediante desconto em folha, surpresando-a com a cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, correta a decisão que ordenou cautelarmente a imediata suspensão da cobrança.

2) Caracteriza-se como venda casa (inciso I do art. 39 do CDC) condicionar empréstimo consignado ao contrato de cartão de crédito.

3) Tal procedimento representa abuso do direito, uma vez que o dever de lealdade, o qual, como cediço, por força do princípio da boa-fé objetiva, deve pautar o comportamento dos contratantes.

4) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0006924-74.2019.8.08.0030, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/011/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. Requisitos. Probabilidade do direito e perigo da demora. Presença. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Proventos. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. POSSÍVEL VENDA simulada. MULTA mensal imposta para o caso de descumprimento da decisão judicial. Valor. RAZOABILIDADE. ART. 537 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese em que, em cognição sumária, constatou-se possível contratação de cartão de crédito simulada, quando, em verdade, a parte autora/agravada pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, que seria pago em 48 (quarenta e oito) meses, mediante desconto em folha nos seus proventos.
2. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora (art. 300 do CPC). 3. A decisão agravada procedeu à inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira ré, ora agravante, o ônus de comprovar que sua conduta foi legal, isto é, que não houve defeito na prestação do serviço. 4. A multa mensal fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se revela desproporcional; ao contrário, caso se mostre ineficaz como instrumento de coerção ao cumprimento da obrigação imposta pela decisão, poderá o julgador alterar o seu valor, a fim de que cumpra a sua função (art. 537 do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019).

Deve-se considerar, ainda, que tendo o contrato de empréstimo sido firmado em
20/03/2019
, não se mostra razoável a manutenção dos débitos no benefício previdenciário do apelado, mormente da forma como estão ocorrendo, sendo cabível, portanto, o ressarcimento pelos descontos indevidos.

No tocante restituição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

O Superior Tribunal de Justiça firmou, no
Tema 929
, a tese segundo a qual
“
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
.

Contudo, os efeitos da referida tese vinculante foram modulados, de modo que o entendimento fixado deverá ser aplicado aos indébitos de natureza contratual privada, cobrados após a data da publicação do acórdão proferido no EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021. Confira-se:

13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva [...].
Modulação dos efeitos:

Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão.
A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

Portanto, conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha definido que para a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, ou seja, que o consumidor não precisa comprovar que o fornecedor do serviço agiu com má-fé, tal entendimento, conforme a modulação, deve ser aplicado somente “aos indébitos não-decorrentes da prestação de serviço público a partir da publicação do acórdão”, somente valerá para os descontos efetuados após 30/03/2021.

No caso em apreço, o contrato e o início dos descontos objeto da lide, ocorreram a partir de
20/03/2019

e perduram até o presente momento.

Assim considerando que o acórdão exarado pelo Superior Tribunal de Justiça foi publicado em 30/03/2021, vê-se que a restituição do indébito deve ser feita de forma simples.

Quanto aos danos morais que o apelado alega ter sofrido, verifica-se que, de fato, houve abusividade contratual agravada pela ausência de informações claras, o que induziu o consumidor ao erro quanto a natureza do negócio jurídico.

Embora o Banco apelante pleiteie o afastamento da condenação por danos morais, argumentando que a ausência de reclamação administrativa e o baixo valor das parcelas descaracterizariam o abalo, a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que permitiu a contratação fraudulenta em nome do consumidor e procedeu a descontos indevidos em seu benefício previdenciário, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

O dano moral é evidente, pois o apelad, pessoa idosa e pensionista, viu-se privado de parte de sua verba de natureza alimentar para o pagamento de uma dívida que não contraiu. A angústia e a insegurança geradas pela redução de sua capacidade de subsistência são inegáveis e configuram violação à sua dignidade. A ausência de tentativa de resolução administrativa não exime o ofensor de sua responsabilidade, uma vez que o acesso à justiça é direito fundamental, não condicionado ao prévio esgotamento de outras vias. O valor da parcela, ainda que não seja exorbitante, representa uma parcela significativa da renda de quem vive com um benefício previdenciário.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado em primeira instância, afigura-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito. Tal quantia está em linha com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – PRECLUSÃO – ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRAUDE BANCÁRIA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Devidamente demonstrada falha na prestação do serviço efetuado pela instituição financeira apelante é devida a restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos da parte autora/apelada, procedendo-se a compensação com os valores efetivamente depositados em sua conta a título de empréstimo. 8. Dano moral configurado, haja vista tratar-se de descontos mensais irregulares em benefício previdenciário. Se mostra razoável e proporcional o valor de R$ 3.000 (três mil reais) fixados em sede de sentença, atendendo, portanto o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora. 9. Recurso desprovido.
(TJ-ES - Apelação Cível: 00175480720188080035, Relator.: Fernanda Correa Martins, 3ª Câmara Cível,publicado em 19/09/2024).

Mantém-se, portanto, a condenação por danos morais e o respectivo quantum.

Portanto,
rogando vênias ao entendimento externado pelo eminente Relator
,
NEGO
PROVIMENTO ao presente apelo
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Peço vênia ao douto relator e lanço voto para acompanhar o entendimento inserto no voto do Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
em face da r. sentença do evento 16298689, proferida pelo douto magistrado da 9ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória movida por
PAULO MIGUEL BARTH
em desfavor do banco ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau (i) declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) apontado na exordial; (ii) condenou o banco requerido à restituição simples dos valores indevidamente descontados a título de amortização do referido contrato; (iii) condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescido de correção monetária e juros legais, e (iv) fixou honorários sucumbenciais em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, além da condenação nas custas processuais.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

A relação jurídica material ora discutida é de trato sucessivo, já que os descontos referentes ao contrato de cartão de crédito consignado são realizados de forma contínua e mensal no benefício previdenciário do consumidor.

Em razão dessa natureza, que renova a lesão a cada novo desconto, descabe falar em consumação da prescrição ou da decadência, haja vista que o termo inicial da contagem dos prazos prescricional e decadencial deve ser o último decote efetuado, e não a data da assinatura do contrato. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame1. Apelação cível interposta por Maria tereza brandão balduino da Silva contra sentença que julgou improcedente a "ação de nulidade contratual c/c danos morais" proposta em face de banco bmg s.a., na qual a apelante pleiteia a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, devolução em dobro de valores adimplidos e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, alegando falha na prestação de informações adequadas. II. Questão em discussão2. Há três questões em discussão: (I) se há prescrição e decadência; (II) se há erro substancial que justifique a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; (III) se é cabível a devolução dos valores e indenização por danos morais em virtude da alegada falha na prestação de informações. III. Razões de decidir
3. Conforme já se manifestou a jurisprudência pátria reiteradas vezes em demandas semelhantes, a relação jurídico-material ora discutida é de trato sucessivo, razão pela qual descabe falar em decadência na espécie, sobretudo porque os descontos referentes ao contrato ainda estavam sendo efetuados quando do ajuizamento da ação.
4. O prazo prescricional não se consumou visto que a ação versa sobre um contrato de trato sucessivo e, desse modo, o termo inicial da prescrição deve ser a partir do último desconto, e não da data de assinatura do contrato ou do ajuizamento da ação. 5. A relação contratual em questão envolve trato sucessivo, afastando a decadência e prescrição, uma vez que os descontos continuavam sendo realizados no momento da propositura da ação. 6. O contrato de cartão de crédito consignado possui respaldo legal no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, sendo válida a cláusula de desconto em folha, o que demonstra a ciência da apelante sobre os termos contratados. 7. Documentos apresentados comprovam que a consumidora utilizou o cartão de crédito, o que afasta a alegação de desconhecimento sobre a modalidade contratada. 8. A impugnação genérica da apelante em réplica não foi suficiente para desconstituir a validade dos documentos apresentados pela instituição financeira, que demonstram a regularidade da contratação. 9. Não houve prova de erro substancial ou falta de informação apta a invalidar o contrato, bem como não se constatou a prática de ato ilícito que justificasse a indenização por danos morais ou a devolução dos valores pagos. lV. Dispositivo e tese10. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1. A validade do contrato de cartão de crédito consignado subsiste quando a modalidade contratada é mais claramente informada ao consumidor, com anuência expressa e utilização dos serviços. 2. A mera alegação de erro substancial, sem comprovação suficiente, não justifica a nulidade do contrato. 3. A impugnação genérica apresentada em réplica não desconstitui a verossimilhança dos documentos anexados pela parte adversa. dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.820/2003, art. 6º; Código Civil, art. 138 e art. 178, II; CPC, art. 341.jurisprudência relevante citada: TJMG, apcv nº 5000920-87.2023.8.13.0439, relª desª Aparecida grossi, j. 12.09.2024; TJSP, AC nº 1000185-41.2024.8.26.0564, relª desª léa duarte, j. 20.08.2024; TJES, aci nº 5006253-52.2021.8.08.0011, Rel. Des. 2ª Câmara Cível, j. 19.12.2023. (TJES; AC 5000231-59.2023.8.08.0026; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 25/10/2024)

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do STJ.

Neste caso, considero que o consumidor apelado não produziu prova que demonstre que almejava a contratação de mero empréstimo consignado, e não a modalidade pactuada com o banco apelante, sendo que incumbe ao consumidor demonstrar, ainda que minimamente, os fatos alegados, visto que a distribuição dinâmica do ônus probatório não é automática (art. 6º, inciso VIII, do CDC).

O instrumento contratual nº 55099643 (evento 16296878) celebrado no dia 20 de março de 2019, de forma inequívoca, indicou a modalidade de operação (cartão de crédito consignado); o limite de crédito disponibilizado (R$ 2.048,20); o montante mínimo de amortização (R$ 79,84); expôs as taxas de juros mensal e anual; bem como o custo efetivo total da pactuação, isto é, em perfeita consonância com o art. 52 do CDC.

O produto financeiro — cartão de crédito consignado com RMC — é legalmente admitido pelo art. 6º da Lei nº 10.820/03, sendo amplamente regulado pelo Banco Central e sujeito às regras do sistema financeiro nacional, conforme já reconhecido inclusive pelo Colendo STJ.

Acrescente-se que as faturas juntadas (evento 16296882) ao feito rechaçam a alegação genérica de que os descontos nos proventos não diminuíam o saldo devedor, sendo que esses documentos aliados àS autorizações de saque demonstram que o apelado efetivamente usufruiu dos benefícios da avença ora impugnada.

O valor contratado de R$ 2.048,20 (dois mil e quarenta e oito reais e vinte centavos) foi efetivamente creditado ao requerente/apelado (evento 16296881) no dia 25 de março de 2019, não se verificando desvio de finalidade ou vício formal que enseje a nulidade pretendida, sendo que os montantes mensais descontados foram efetivados nos percentuais mínimos das faturas.

Ademais, percebe-se (evento 16296881) que em 01º de julho de 2020, 20 de agosto de 2020 e 20 de janeiro de 2021 foram creditadas, respectivamente, as quantias R$ 92,93 (noventa e dois reais e noventa e três centavos), de R$ 261,99 (duzentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos) e de R$ 198,82 (cento e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos).

Chama à atenção que o histórico de empréstimo consignado acostado ao evento 16296864 clarifica que não cuidava de consumidor inexperiente quanto a empréstimos bancários, visto que – à época da pactuação hostilizada – ostentava 04 (quatro) contratos de empréstimos consignados com a Caixa Econômica Federal vigentes e já tinha feito uso de outra avença semelhante a em enfoque com a própria apelante no período entre novembro de 2017 a janeiro de 2018.

Nesse contexto, considero que não houve vício de consentimento na contratação, tampouco violação ao dever de informação (art. 6º, inciso III, do CDC) e que os descontos efetuados constituem exercício regular do direito do banco apelante, o que afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e de indenização por danos morais. Nessa linha de entendimento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente.
2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro).
(TJES, Classe: Apelação 5001092-18.2022.8.08.0014; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento: 19/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6088558 - fls. 45/48) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado.
3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos. 4. É certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária.
5. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação 0000075-03.2020.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento 07/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I – Preliminar de ausência de dialeticidade: É dialético o recurso de apelação que afronta diretamente o decidido na sentença, ainda que reproduza em partes as alegações tecidas na origem. Preliminar rejeitada. II – Mérito: A relação de consumo não induz a imediata inversão do ônus da prova, bem como, a referida regra de instrução não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.
III – A ausência de prova mínima a assegurar verossimilhança às alegações do consumidor, aliada à farta prova produzida pela fornecedora, importa na improcedência da ação. IV – O contrato e termo de solicitação de saque que fazem menção expressa a cartão de crédito com reserva de margem consignável, obrigam o consumidor ao cumprimento da avença, sobretudo quando acompanhados de faturas que evidenciam a utilização do cartão de crédito pelo contratante.
V – Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade, conhecido o recurso e improvido. (TJES, Classe: Apelação 5000883-49.2022.8.08.0014; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 20/09/2023)

O dano moral não pode ser banalizado e deve ser reservado a situações de extrema ofensa à dignidade da pessoa, sendo que o simples fato de o recorrido ter de pagar o saldo devedor de um contrato que ele mesmo utilizou não configura lesão aos direitos da personalidade. A conduta do banco, pautada na legalidade e no exercício regular de direito, não pode gerar o dever de indenizar.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno o requerente/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do STJ), nos termos do art. 85, §2, do CPC.

Suspendo a exigibilidade da cobrança das verbas de sucumbência, nos ditames do art. 98, §3º, do CPC, ante o deferimento (evento 16296869) da gratuidade de justiça ao apelado.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que tal verba somente é cabível nos casos de desprovimento e inadmissibilidade do apelo (STJ. Corte Especial.REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023 – Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBS. CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos e com o devido respeito ao voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, Fernando Estevam Bravin Ruy, peço vênia para divergir de seu entendimento e
acompanhar a divergência
inaugurada pelo ilustre Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, também secundado pelo eminente Des. Aldary Nunes Junior, aderindo ao resultado por ele proposto, por entender que a solução proposta reflete de maneira mais justa e adequada a controvérsia apresentada.

Embora conste a assinatura do consumidor no instrumento contratual, a análise das relações de consumo, especialmente aquelas que envolvem pessoas idosas e hipossuficientes, não pode se limitar ao exame meramente formal do documento. O art. 6º, III, do CDC estabelece o
dever de informação
clara e adequada.

No caso concreto, resta evidente que o consumidor buscava o crédito na modalidade de
empréstimo consignado convencional
(com parcelas fixas e prazo de término), sendo-lhe entregue, contudo, um
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC)
. Trata-se de modalidade sabidamente mais onerosa, cujos descontos mensais muitas vezes amortizam apenas os juros e encargos, tornando a dívida impagável e perpétua.

Acompanho a divergência ao observar que o Banco Apelante
não comprovou a efetiva entrega do cartão físico
, tampouco sua utilização em estabelecimentos comerciais. O único "uso" verificado foi o saque inicial do valor total, o que desnatura a função do cartão de crédito e mascara um mútuo comum sob uma roupagem muito mais gravosa ao cliente.

Tal prática configura a chamada
"venda casada" por dissimulação
, vedada pelo art. 39, I, do CDC, uma vez que condiciona a obtenção do empréstimo à abertura de uma margem de cartão de crédito que o consumidor não pretende utilizar.

A privação de parte da verba alimentar de um aposentado, mediante um estratagema contratual que o coloca em desvantagem exagerada, extrapola o mero aborrecimento. O dano moral, neste contexto, é reflexo da angústia de ver seu benefício reduzido mensalmente sem que a dívida chegue ao fim.

Quanto à repetição do indébito, sigo a divergência para que ocorra de forma simples, respeitando a modulação de efeitos do STJ (EAREsp 676.608/RS), dado que a contratação é anterior ao marco fixado pela Corte Superior para a devolução em dobro automática.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, renovando as vênias ao Relator,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
para conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Banco, mantendo a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos, inclusive quanto ao
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender que tal valor atende à finalidade pedagógica e punitiva da condenação.

Acompanho, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do voto divergente.

É como voto.